Tribunal: TJPA
Processo: 0852423-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852423-67.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERSON DIAS OLIVO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu o direito de servidor público à progressão funcional vertical por titulação, com efeitos retroativos, sob o fundamento de que o julgado teria sido omisso quanto à aplicação de precedentes do STF (ADPF 1.174 e RE 1.370.045/RJ) e quanto à vedação de cumulação de vantagens remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre precedentes do STF relativos à não automaticidade da progressão funcional e à vedação de cumulação remuneratória; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto ao reconhecimento do direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade vinculada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a progressão funcional vertical, quando preenchidos os requisitos legais, constitui ato vinculado e direito subjetivo do servidor.

A ausência de menção expressa a precedentes do STF não configura omissão quando a tese jurídica por eles veiculada é incompatível com a fundamentação adotada e foi implicitamente afastada.

A questão relativa à vedação de cumulação de vantagens remuneratórias não se mostra essencial ao deslinde da controvérsia, limitada ao reconhecimento do direito à progressão funcional.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão do embargante revela caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os precedentes invocados.

3. A progressão funcional por titulação, uma vez preenchidos os requisitos legais, configura direito subjetivo do servidor e ato administrativo vinculado.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

5. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 1.174; STF, RE 1.370.045/RJ; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA; STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1075).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0852423-67.2024.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
GERSON DIAS OLIVO

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34231707

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34342128) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do ACORDÃO ID n. 34231707, que

conheceu do recurso de Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito do servidor à progressão funcional vertical por titulação, com efeitos retroativos, tendo como embargado GERSON DIAS OLIVO.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta, inicialmente, que o acórdão deixou de se manifestar acerca do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.174, no qual se reconheceria que a progressão funcional não é automática, dependendo do cumprimento de requisitos legais, tais como disponibilidade orçamentária, existência de vagas e edição de ato concessivo.

Argumenta que a decisão embargada teria adotado premissa equivocada ao tratar a progressão como automática, afastando indevidamente a legislação aplicável.

Aduz, ainda, omissão quanto ao precedente do STF no RE 1.370.045/RJ, que vedaria a cumulação de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fato gerador, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Defende que a concessão simultânea de progressão funcional por titulação e gratificação de titularidade configuraria
bis in idem
remuneratório, não enfrentado pelo acórdão.

Ressalta que os embargos são opostos também com finalidade de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, requerendo manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 35684668)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O ente embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso, notadamente a ADPF 1.174, no que tange à inexistência de progressão funcional automática sem o preenchimento de requisitos legais, como disponibilidade orçamentária, existência de vagas e edição de ato concessivo, bem como sobre o RE 1.370.045/RJ, quanto à vedação de cumulação de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fato gerador, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34231707:

“(...)
VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, presentes os pressupostos.

II. Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito, bem como os fundamentos de fato e de direito pelos quais se impugna a sentença. A inobservância desse dever formal — traduzida na ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida — pode acarretar o não conhecimento do apelo por deficiência formal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, examinando detidamente as razões recursais acostadas aos autos, verifica-se que, embora sucintas e por vezes reiterativas da contestação, as alegações deduzidas pelo ESTADO DO PARÁ enfrentam os pontos centrais da sentença de forma minimamente suficiente, o que afasta a incidência da preclusão formal por ausência de dialeticidade.

Com efeito, a apelação não se limita a uma reprodução mecânica das defesas anteriormente apresentadas. A peça recursal sustenta, por exemplo, que o enquadramento funcional decorrente da Lei nº 7.442/2010 constitui ato único de efeitos concretos, alegando prescrição do fundo de direito e expondo, ainda que de forma crítica e divergente, fundamentos para afastar a incidência da Súmula nº 85 do STJ. Ainda, dedica seção específica à controvérsia sobre a revogação do regime jurídico anterior (Lei nº 5.351/86), argumentando contra a tese adotada pelo juízo de origem.

Embora tais argumentos não sejam persuasivos para infirmar a conclusão do juízo sentenciante, sua existência evidencia o esforço mínimo exigido para a impugnação concreta da fundamentação da sentença. A jurisprudência do STJ é clara ao admitir que a repetição de teses defensivas anteriores, por si só, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja algum grau de correlação com os fundamentos da decisão vergastada (AgInt no AREsp 2097402/SP, DJe 12/03/2024).

Nesse panorama, inexiste vício formal apto a obstar o conhecimento do recurso.

A preliminar, portanto, não merece prosperar.

III. Prejudicial de Mérito

Quanto a prescrição, não há que se falar em prescrição do fundo de direito. O autor questiona a mora administrativa em pedido formulado em 2020, sob a égide da Lei vigente (PCCR/2010). Tratando-se de omissão em relação a verbas remuneratórias, a lesão renova-se mensalmente. Aplica-se a Súmula 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o pagamento das prestações pretéritas, são devidas, respeitada a prescrição quinquenal, conforme assentado na r. sentença de primeiro grau. Esse é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR. ESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. REJEITADO. MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

(....)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028322-92.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

III. Mérito

A controvérsia reside na natureza do ato de progressão vertical por escolaridade no magistério paraense.

A Lei Estadual nº 7.442/2010, em seu art. 15, inciso II, é clara quanto a progressão para a Classe III, que deve ocorrer mediante a obtenção do título de Mestrado na área da educação, in verbis:

Art. 15. A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de uma classe para outra, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

(...)

II - a progressão para a Classe III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

O autor comprovou o título (ID 26572490) e o respectivo protocolo administrativo em 02/03/2020 (ID 26572492)

A alegação estatal de que a progressão depende de critérios discricionários e abertura de processo anual não subsiste. A omissão da Administração em realizar as avaliações ou abrir os editais anuais previstos no art. 17 da citada Lei não pode ser óbice ao exercício de direito subjetivo. Trata-se de ato vinculado; comprovada a titulação, o enquadramento é imperativo.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Professor. Progressão funcional horizontal e vertical. Direito líquido e certo reconhecido. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, Professor de Sociologia, Classe I, Nível A, admitido em 10/05/2019, contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado do Pará. O impetrante alegou ter requerido administrativamente, em 2022, progressões horizontal e vertical, com base na Lei Estadual nº. 7.442/2010, em razão da conclusão do estágio probatório e da titulação acadêmica de mestre e doutor, sem que houvesse apreciação de seus pedidos. Requereu o enquadramento no cargo de Professor Classe IV, Nível B, bem como o pagamento dos efeitos financeiros a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR em trâmite sobre matérias correlatas impõe a suspensão do feito; (ii) estabelecer se incide prescrição no pedido de progressão funcional formulado pelo servidor; (iii) determinar se estão atendidos os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 versa sobre hipóteses distintas (prescrição em ações ajuizadas cinco anos após o enquadramento ou revogação da Lei nº 5.351/1986; impossibilidade de progressão a servidor não efetivo; e cumulação de vantagens de regimes jurídicos distintos), não incidindo sobre o caso concreto.

4. Não há prescrição do fundo de direito, pois o servidor ingressou em 2019, concluiu estágio probatório em 2022, formulou requerimentos no mesmo ano e não houve negativa expressa da Administração. A Súmula 85 do STJ assegura que, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio.

5. O art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.442/2010 garante ao servidor com titulação superior o direito à progressão imediata após o estágio probatório. O impetrante possuía título de mestre à época do ingresso, fazendo jus à progressão vertical para Classe III.

6. O art. 14, § 1º, da Lei nº 7.442/2010 assegura progressão horizontal automática para o Nível B após o estágio probatório, direito adquirido pelo servidor.

7. A conclusão posterior do doutorado enseja nova progressão vertical para Classe IV, mantendo o Nível B, nos termos dos arts. 5º, II, d, e 15, III, parágrafo único, da lei de regência.

8. A progressão implica reajuste remuneratório obrigatório (art. 25 da Lei nº 7.442/2010), não podendo a Administração invocar limitações orçamentárias para negar direito subjetivo do servidor. O STJ, no Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO), consolidou o entendimento de que é ilegal a recusa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos, ainda que superados os limites da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 não justifica a suspensão de mandado de segurança que versa sobre progressão funcional de servidor ativo, fundada apenas na Lei Estadual nº. 7.442/2010.

2. No caso concreto, não incide prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

3. O servidor com titulação de mestre ou doutor tem direito à progressão vertical imediata, após o estágio probatório, para a classe correspondente à sua formação acadêmica.

4. A progressão horizontal automática deve ser implementada após o estágio probatório, ainda que ausente avaliação de desempenho.

5. A limitação orçamentária não pode obstar a concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º, 6º, 8º, 13 a 15 e 25; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema Repetitivo 1075).

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804613-92.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 23/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos. II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença. (TJPA, AP e REEX n.º 0002941-04.2015.8.14.0301. Relatora: Des.ª Ezilda Pastana Mutran. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 09/05/2022).

Quanto ao impacto financeiro, o STJ, no Tema 1075, consolidou que a progressão funcional é direito subjetivo e não pode ser impedida por limites da LRF. Vejamos:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

A demora de quatro anos para análise do pleito administrativo extrapola qualquer prazo de razoabilidade (art. 86 da Lei 5.810/94), configurando mora ilícita.

Portanto, a sentença que determinou o enquadramento e o pagamento das diferenças desde o requerimento administrativo deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará (em favor do patrono do apelado) para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A insurgência resta na alegada omissão do acórdão quanto à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADPF 1.174 e RE 1.370.045/RJ), os quais, segundo sustenta, seriam aptos a infirmar a conclusão adotada.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a existência de qualquer vício integrativo.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, fixando entendimento no sentido de que a progressão funcional vertical, uma vez preenchidos os requisitos legais, configura ato administrativo vinculado e direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada pela inércia administrativa ou por alegações genéricas de limitação orçamentária.

Ainda que não tenha havido menção expressa aos precedentes indicados pelo embargante, é certo que a tese por eles veiculada foi implicitamente afastada, uma vez que incompatível com a premissa adotada no julgado.

No que se refere à alegação de vedação de cumulação de vantagens remuneratórias, igualmente não se identifica omissão relevante, pois tal questão não se revelou imprescindível para o deslinde da causa, cujo objeto cingiu-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional.

Ressalte-se, ademais, que a orientação adotada neste julgamento está em consonância com recente precedente desta E. Corte, vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. ART. 37, X E XIV, DA CF. TEMA 1.427/STF. ART. 169, §1º, DA CF. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, nos autos de ação rescisória, manteve decisão favorável à cumulação de adicional por tempo de serviço (ATS) com progressão funcional por antiguidade, afastando alegações de violação aos arts. 37, X e XIV, e 169, §1º, da Constituição Federal. O embargante sustenta omissões quanto (i) ao enfrentamento do RE 1.370.045/RJ; (ii) à aplicação do Tema 1.427/STF e à base legal do Decreto Estadual nº 929/2013; e (iii) à incidência do art. 169, §1º, da CF e do art. 113 do ADCT, com pedido subsidiário de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar, de modo específico, o precedente do STF no RE 1.370.045/RJ acerca de suposta duplicidade remuneratória por identidade de causa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da reserva legal remuneratória (art. 37, X, da CF) e à aplicação do Tema 1.427/STF no tocante ao Decreto Estadual nº 929/2013; e (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar adequadamente a incidência do art. 169, §1º, da CF e do art. 113 do ADCT sob a ótica da responsabilidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição de recurso próprio.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da cumulação de ATS com progressão funcional, ao afirmar que a vedação do art. 37, XIV, da CF incide sobre a utilização de vantagem como base de cálculo de outra, e não sobre o recebimento simultâneo de parcelas autônomas com natureza jurídica distinta.

A decisão delimita de forma clara a ratio decidendi ao distinguir “efeito cascata” de cumulação de vantagens diversas, afastando a tese de bis in idem, o que afasta a alegação de omissão quanto ao enquadramento constitucional da matéria.

A eventual discordância quanto à aplicação ou distinção do RE 1.370.045/RJ configura inconformismo interpretativo, e não vício integrativo, pois o acórdão adotou fundamentação explícita e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

O julgado examina a alegada violação ao art. 37, X, da CF e conclui que o Decreto Estadual nº 929/2013 se limita a regulamentar a progressão funcional prevista na Lei Estadual nº 6.873/2006, sem criar ou majorar vantagem remuneratória por ato infralegal.

A decisão afasta expressamente a aplicação do Tema 1.427/STF ao caso concreto, ao reconhecer ausência de delegação ao Executivo para fixação ou alteração de parcela remuneratória, distinguindo a hipótese dos autos do precedente vinculante.

O acórdão aprecia a incidência do art. 169, §1º, da CF e afirma que o dispositivo não impede a implementação de direito funcional previsto em lei e regulamentado de forma escalonada, compatibilizando responsabilidade fiscal com segurança jurídica e legalidade administrativa.

A pretensão de inclusão de análise específica do art. 113 do ADCT representa tentativa de ampliação argumentativa do julgado, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração quando inexistente omissão relevante.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando a apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia constitucional, ainda que a parte discorde da interpretação adotada ou da distinção realizada em relação a precedente invocado.

A progressão funcional prevista em lei e regulamentada por decreto, sem criação de vantagem remuneratória autônoma, não viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

A vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal não impede a cumulação de parcelas remuneratórias autônomas com natureza jurídica distinta.

O art. 169, §1º, da Constituição Federal não obsta a implementação de direito funcional legalmente previsto, desde que observado o regime normativo aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XIV; 93, IX; 169, §1º; ADCT, art. 113; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022, II; 1.025; 966, V; Lei Estadual nº 6.873/2006, arts. 2º, 6º, 12 e 13; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.045/RJ, Plenário; STF, ARE 1.524.795/MG (Tema 1.427 da Repercussão Geral); STF, ADI 6118; ADI 6080; ADI 6090; ADI 6102; TJPA, Processo nº 0000723-37.2014.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro. Desembargador Relator. (TJPA - AÇÃO RESCISÓRIA - Nº 0814292-19.2025.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2026-03-24).

Outrossim, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais não configura, por si só, omissão, quando a matéria foi devidamente enfrentada no julgado.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente os arts. 37, caput e XIV, da Constituição Federal, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, restando prequestionados, ainda que implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34231707, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026